Tribunal: TJDFT
Processo: 0038269-33.2014.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. CASO FORTUITO OU MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDDORA. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DAS ARRAS EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇAO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. DATA DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. A escassez de mão de obra não pode ser considerado motivo de força maior, de modo a afastar a responsabilidade da promitente vendedora de imóvel em construção, em decorrência de atraso na entrega da unidade imobiliária, porquanto tal fato caracteriza risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
2. O descumprimento das obrigações contratuais por parte da promitente vendedora, quanto à entrega do imóvel, constitui justificativa para a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, com a consequente restituição da integralidade dos valores pagos pela promitente compradora.
3. Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda, no qual não há cláusula de arrependimento, o sinal dado apresenta natureza de arras meramente confirmatórias, passando a integrar o valor do bem, e nesta condição, não está sujeito à restituição em dobro, em caso de rescisão contratual por culpa da promitente vendedora.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.635.428/SC), consolidou o entendimento de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
5. Tendo sido deferida antecipação dos efeitos da tutela, desonerando o promitente comprador do pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ser este o termo final para fins de condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
6. Nada obstante o atraso na entrega de imóvel gere transtornos à promitente compradora, tal fato não tem o condão de acarretar abalo psicológico de grande intensidade, apto a configurar danos morais passíveis de indenização.
7. Recurso de Apelação interposto pela empresa ré conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido.